Tribunal: TJMT
Processo: 1001859-52.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001859-52.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - CPF: 045.515.221-71 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0003-49 (APELANTE), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0001-87 (APELANTE), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0003-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial.

2. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

3. O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio. Assim, os juros de mora sobre o
quantum
devido a título de danos morais devem incidir desde o evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ)

4. Conhecido e provido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o
1001859-52.2017.8.11.0003,
movida em seu desfavor e em desfavor de
DAMASCENO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - COMAPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
por
CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros de mora desde a citação; bem como condenado as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da ausência de dano morais, citando que “
o demandante não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco réu, sendo assim, deverá ser julgada improcedente a presente demanda, uma vez que não estão caracterizados os requisitos que ensejam a indenização por danos morais
”.

Ademais, alega que a quantia arbitrada a título de dano morais é exagerada, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorado o valor estipulado.

Por fim, insurge a apelante sobre os juros moratórios, pugnando seja este incidido a partir da sentença.

A apelada, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais (id. 118960705), deixou transcorrer o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 118960707).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o 1001859-52.2017.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros de mora desde a citação; bem como condenado as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor teve seu nome negativado por suposta compra realizada no estabelecimento comercial da segunda ré, Damasceno Comércio de Materiais para Construção, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), no mês de novembro de 2016.

Contudo, informa o autor que seu cadastro foi fornecido a outra pessoa que, apresentando documentos falsos, adquiriu os produtos, deixando o débito inadimplido.

Assim, deixando de verificar as transações efetuadas, o autor teve seu nome negativado pela primeira ré Banco Losango.

Portanto, por desconhecer o débito e por se sentir prejudicado, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos em decorrência das rés.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, entendendo inexistir “
elementos probatórios da relação jurídica entre as partes que justificasse a origem das compras e a manutenção das cobranças
”, restando incontestável a ofensa ao direito do autor.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem destacado na sentença recorrida, há clara diferença entre os documentos apresentados pelo autor quando comparado aos documentos exibidos à segunda ré, sendo possível a constatação de fraude, uma vez que é notória a discrepância entre tais documentos.

Conclui-se, com isso, que deixou a ré de tomar os cuidados necessários na conferência da documentação pessoal apresentada, situação que levou o autor ao prejuízo arguido.

Ademais, importa colacionar que deixou as rés de apresentarem documentos capazes de corroborar com suas argumentações, não se desincumbindo de seus ônus probatórios imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Cumpre esclarecer que o apelado, junto à exordial, anexou documentos capazes de comprovar a negativação de seu nome, que se deu pela primeira ré, Banco Losango.

Assim, deixando a apelante de comprovar a relação jurídica/negocial que originou os débitos imputados ao apelado, resta configurado o evento moralmente danoso. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
- PRODUTO NÃO ENTREGUE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
- DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial
. 2.
Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que se revela indevida, tipificando o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Não comprovada a legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1002533-29.2019.8.11.0013, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA -
RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA
- COBRANÇA DESCABIDA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. 2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
. 3.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. (TJMT - N.U 1002658-98.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, é sabido que deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça. Este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
No caso de responsabilidade extracontratual
, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais
, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e

os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da emanta abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO BANCO BMG DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE NILCE CASTRILLON DO CARMO PROVIDO. [...]
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral
e material
é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça
. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Não há de se falar em compensação de valores se a ré não logrou êxito em comprovar êxito em comprovar o efetivo recebimento do montante pelo consumidor, bem como a sua origem. (TJMT - N.U 0005870-61.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022